Tribunal: TJSP
Processo: 1009682-17.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE FATAL – Julgamento antecipado da lide – Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa arguida pela ré em seu recurso – Acolhimento – Embora haja nos autos a comprovação de casamento entre o autor e a vítima, tem-se notícia, no boletim de ocorrência, de união estável entre a falecida e terceira pessoa - Necessidade de conceder

Ementa:
COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE FATAL – Julgamento antecipado da lide – Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa arguida pela ré em seu recurso – Acolhimento – Embora haja nos autos a comprovação de casamento entre o autor e a vítima, tem-se notícia, no boletim de ocorrência, de união estável entre a falecida e terceira pessoa - Necessidade de conceder à ré a produção de prova testemunhal para comprovação de condição de companheira da terceira pessoa com relação à vítima – Prova testemunhal que visará ao julgamento seguro acerca da realidade dos fatos, e à correta e justa solução do litígio – Cerceamento de defesa evidenciado – Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Nulidade da r. sentença – Remessa dos autos à primeira instância para produção de prova oral - RECURSO PROVIDO.